Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA. CABIMENTO. AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. Superado o óbice relativo à supressão de instância em razão da posterior manifestação pelo Juízo de origem acerca do objeto do writ, cabível o conhecimento da ordem para apreciação. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. As questões relativas à atipicidade da conduta, inexistência dos fatos narrados na denúncia e consequente absolvição sumária do paciente, nos moldes em que descritos pela defesa, demandam cognição exauriente da matéria, vinculadas ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza sua análise na via estreita do habeas corpus. Não demonstrada, de plano, a ausência de procedibilidade da ação penal, tampouco a prescrição da pretensão punitiva, inviável o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.